Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701437-97.2021.8.07.9000 AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVANTE: ISABEL LAMAR CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISABEL LAMAR CARVALHO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização que ajuizara em face de ITAÚ UNIBANCO S. A., M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI e BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0713159-38.2021.8.07.0009), a qual lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado, diferentemente do que consta do termo de autuação. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator